Tribunal: TJSP
Processo: 1500043-40.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico de drogas. Recurso defensivo. Autoria e materialidade do crime bem demonstradas. Depoimentos dos policiais militares em harmonia com os demais elementos probatórios coligidos aos autos. Dosimetria. Redução da reprimenda imposta. Cabível a incidência do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06. Quantidade de droga que não se mostra excessiva. Agente primário e

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico de drogas. Recurso defensivo. Autoria e materialidade do crime bem demonstradas. Depoimentos dos policiais militares em harmonia com os demais elementos probatórios coligidos aos autos. Dosimetria. Redução da reprimenda imposta. Cabível a incidência do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06. Quantidade de droga que não se mostra excessiva. Agente primário e ausência de demonstração de seu envolvimento com organizações criminosas ou atividades ilícitas. Imposição de regime inicial aberto. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019692
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500043-40.2019.8.26.0536, da Comarca de Guarujá, em que é apelante FELIPE DE
SOUSA CAJE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E
GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500043-40.2019.8.26.0536 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO n. 1500043-40.2019.8.26.0536
Comarca: GUARUJÁ
Apelante: FELIPE DE SOUSA CAJE
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto: 19841
APELAÇÃO. Tráfico de drogas. Recurso defensivo.
Autoria e materialidade do crime bem demonstradas.
Depoimentos dos policiais militares em harmonia com os
demais
elementos
probatórios
coligidos
aos
autos.
Dosimetria. Redução da reprimenda imposta. Cabível a
incidência do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei n.
11.343/06. Quantidade de droga que não se mostra
excessiva. Agente primário e ausência de demonstração de
seu envolvimento com organizações criminosas ou
atividades ilícitas. Imposição de regime inicial aberto.
Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
por FELIPE DE SOUSA CAJE contra a r. sentença proferida pelo MM.
Juiz de Direito André Rossi, da 2a Vara Criminal da Comarca de
Guarujá, que o condenou à pena de 05 anos de reclusão, em
regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 dias-multa, no
valor unitário mínimo legal, em razão da prática do crime previsto
no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (fls. 87/95).
Em razões de recurso, em apertada síntese,
pretende a Defesa a absolvição do acusado por insuficiência
probatória. De maneira subsidiária, pugna pela redução da pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500043-40.2019.8.26.0536 -Voto no
3
que lhe foi imposta, a fixação de regime inicial mais brando, e a
substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de
direitos (fls. 109/115).
Contrarrazoado o recurso, o Parquet se
manifesta pelo seu não provimento (fls. 119/130).
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer
da lavra do Dr. Fernando Arruda, opina pelo não provimento do
apelo defensivo (fls. 140/153).
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
O apelante foi condenado porque, 02 de
janeiro de 2019, por volta das 17h20, na Avenida Acaraú, próximo
ao n. 05, na cidade de Guarujá, trazia consigo e guardava, para
entrega a consumo de terceiros, 54 porções de cocaína, 29 porções
de maconha e 25 porções de crack, substâncias que determinam
dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo
com determinação legal e regulamentar.
Consta da denúncia que, na data dos fatos,
em patrulhamento, policiais militares avistaram o acusado que,
percebendo a aproximação da guarnição, sentou-se em uma
mureta e jogou uma pochete no chão. Realizada a abordagem, em
poder do réu foi localizado um rádio comunicador. No interior da
pochete dispensada, foram encontradas as sobreditas porções de
crack, maconha e cocaína, além da importância de R$ 215,30.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500043-40.2019.8.26.0536 -Voto no
4
A materialidade delitiva restou demonstrada
pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 01), pelo boletim de
ocorrência (fls.02/04), pelo auto de exibição e apreensão (fls.
07/08), pelo auto de constatação (fls. 10), pelo exame químico
toxicológico (fls. 52/53), bem como pela prova oral produzida.
A autoria delitiva, do mesmo modo, é
inconteste.
Durante a fase inquisitiva, o apelante negou
o cometimento do crime. Aduziu que estava caminhando em via
pública quando foi abordado pelos policiais. Afiançou que não trazia
nada de ilícito em seu poder (fls. 12). Sob o crivo do contraditório,
o réu novamente refutou a prática delitiva. Afirmou que estava
fumando um cigarro quando foi abordado pelos policiais. Relatou
que, como ficou nevoso, foi colocado pelos agentes públicos na
viatura. Frisou que a pochete já estava em poder dos policiais
quando da abordagem. Destacou que foi agredido pelos policiais
(mídia digital).
Denis Jorge de Melo Lacerda e Edmilson
Batista de Souza, policiais militares, relataram que, na data dos
fatos, em patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto
de venda de drogas, avistaram o acusado, o qual, ao perceber a
aproximação da viatura, rapidamente se sentou e dispensou uma
pochete. Realizada a abordagem do apelante, em seu bolso foi
encontrado um rádio comunicador. No interior da pochete
dispensada, foram localizadas porções de maconha, cocaína e
crack, além de dinheiro em espécie. Questionado, o réu admitiu a
prática da traficância, esclarecendo que trabalhava há cerca de um
ano no local e ganhava R$ 50,00 a cada 8h (mídia digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500043-40.2019.8.26.0536 -Voto no
5
Submetido o material apreendido à perícia,
constatou-se ser cocaína e maconha, substâncias relacionadas na
Portaria 344, de 12.05.1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária
do Ministério da Saúde, como drogas de uso proscrito no Brasil (fls.
52/53).
Em que pese a negativa do acusado, diante
das narrativas dos policiais militares, bem como do laudo pericial
dos entorpecentes apreendidos, não merece acolhimento a
pretensão de absolvição por insuficiência probatória.
Com efeito, as substâncias variadas foram
encontradas no interior da pochete dispensada pelo acusado, em
local conhecido como ponto de venda de drogas, fracionadas em
porções individuais, de maneira típica do tráfico, acompanhadas de
quantia de dinheiro em espécie.
Ressalte-se que não há razão para que seja
colocada em dúvida a versão a respeito dos fatos fornecida em
uníssono pelos policiais militares. Nada há nos autos no sentido de
que eles tivessem a intenção deliberada de prejudicar o réu, de tal
modo que não viriam em juízo incriminá-lo por meio de provas
forjadas.
Sobre a credibilidade que deve ser conferida
aos depoimentos de policiais civis e militares, este é o firme
entendimento dos Tribunais Superiores:
Destaco, ainda, que, segundo o entendimento desta
Corte, o depoimento de policiais pode servir de
referência ao juiz na verificação da materialidade e
autoria delitivas, podendo ser utilizado como meio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500043-40.2019.8.26.0536 -Voto no
6
probatório válido para fundamentar a condenação.
Ressalto, ainda, que, segundo a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal:
“inexiste qualquer restrição a que servidores policiais
sejam ouvidos como testemunhas. O valor de tais
depoimentos testemunhais
especialmente quando
prestados em juízo, sob a garantia do contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não
se
podendo
desqualificá-los
pelo
só
fato
de
emanarem de agentes estatais incumbidos, por
dever de ofício, da repressão penal” (HC 74.438/SP,
rel. ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJe
14.3.2011).
Sobre a validade do depoimento testemunhal de
agentes policiais, destaco o seguinte trecho da
ementa do HC 73.518/SP, rel. ministro Celso de
Mello, DJ 18.10.1996:
“O depoimento testemunhal do agente policial
somente não terá valor, quando se evidenciar que
esse servidor do Estado, por revelar interesse
particular na investigação penal, age facciosamente
ou quando se demonstrar tal como ocorre com as
demais testemunhas que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros
elementos probatórios idôneos”.
Ainda, nesse sentido, cito a ementa do HC
91.487/RO, Primeira Turma, rel. min. Cármen Lúcia,
DJe 19.10.2007:
“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA
CONDENATÓRIA FUNDAMENTADA EM DEPOIMENTOS
COLHIDOS NA FASE JUDICIAL: AUSÊNCIA DE
NULIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU ABUSO
DE
PODER
NÃO
CONFIGURADOS.
ORDEM
DENEGADA. 1. A sentença condenatória está fundada
em elementos concretos devidamente comprovados
nos autos, expondo de forma exaustiva todos os
elementos de convicção que levaram à condenação
do Paciente, o que afasta a alegação de nulidade por
não observância das regras de fundamentação. 2. O
Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no
sentido de que não há irregularidade no fato de, na
fase judicial, os policiais que participaram das
diligências serem ouvidos como testemunhas e de
que a grande quantidade de droga apreendida
constitui motivação idônea para fixação da pena-
base acima do mínimo legal. • Habeas corpus
denegado”.
Desse modo, observo que os depoimentos dos
policiais corroboram os demais elementos dos autos,
que são seguros no sentido da condenação1.
1 STF - 2a Turma - HC 121.724/SP - Min. Rel. Gilmar Mendes - Julgado em
10/06/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500043-40.2019.8.26.0536 -Voto no
7
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PORTE DE ARMA.
VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INEXISTÊNCIA.
VALIDADE PROBATÓRIA DO DEPOIMENTO DE
POLICIAIS
CONFIRMADOS
EM
JUÍZO.
PRECEDENTE. TESE DE CONDENAÇÃO LASTREADA
EM
PROVA
INQUISITORIAL.
IMPROCEDÊNCIA.
SÚMULA 568/STJ. PROVAS PARA CONDENAÇÃO.
SÚMULA 7/STJ. CONDUTA NÃO ALCANÇADA PELA
ABOLITIO CRIMINIS. PRECEDENTE. DOSIMETRIA.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REGIME PRISIONAL.
ADEQUAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento desta Corte, são
válidos e revestidos de eficácia probatória o
testemunho prestado por policiais envolvidos
com a ação investigativa, mormente quando em
harmonia com as demais provas e confirmados
em juízo, sob a garantia do contraditório (ut,
AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra
LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014).
(...) 7. Agravo regimental não provido2.
A significativa quantidade e variedade de
drogas apreendidas (29,3g de cocaína, 4,2g de crack e 29,3g de
maconha), sua forma de acondicionamento, visto que embalada em
porções individuais, na forma típica para a mercancia, e as
circunstâncias em que ocorreu a prisão, notadamente considerando
a abordagem do apelante em local conhecido como ponto de venda
de drogas, não deixam dúvidas quanto à destinação dos
entorpecentes, de tal modo que era mesmo de rigor a sua
condenação pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.
11.343/06.
Valoradas as provas produzidas sob o crivo
do contraditório e da ampla defesa, verifica-se que são idôneas,
coesas e harmônicas, bem como estão em consonância com os
elementos de informação colhidos durante a fase inquisitorial, de
modo que suficientes para fundamentar o édito condenatório.
2 STJ, AgRg no AREsp 991.046/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 16/08/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500043-40.2019.8.26.0536 -Voto no
8
Deste modo, é manifesta a responsabilidade
criminal do réu, porquanto devidamente comprovado que sua
conduta se subsome aos elementos do tipo previsto artigo 33,
caput, da Lei n. 11.343/06, não se podendo cogitar sobre decisão
absolutória.
Em observância ao artigo 68, caput, o
artigo 59, caput, ambos do Código Penal e o artigo 42, da Lei n.
11.343/2006, atendendo-se às finalidades retributiva e preventiva,
a pena imposta comporta reparo.
Na primeira etapa, ausentes circunstâncias
judiciais desfavoráveis ao réu, a pena-base foi fixada no mínimo
legal, em 05 anos de reclusão, e pagamento de 500 dias-multa, no
valor unitário mínimo legal.

Na segunda fase da dosimetria, ausentes
circunstâncias agravantes e atenuantes, correta a manutenção da
pena no mesmo patamar.
Na
terceira
etapa,
“diante
das
circunstâncias do crime, a evidenciar dedicação à atividade
criminosa. O réu foi surpreendido com drogas diversas, maconha e
cocaína, droga esta altamente viciante, junto com rádio
comunicador, equipamento comumente utilizado pelos traficantes
de drogas que agem em grupo”, o i. sentenciante afastou a
incidência do redutor previsto no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06.
Nada obstante o respeitável entendimento
do i. magistrado a quo, tendo em vista a primariedade do réu, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500043-40.2019.8.26.0536 -Voto no
9
como da ausência de demonstração de seu envolvimento com
atividades ilícitas ou organizações criminosas, de rigor a aplicação
do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06.
Diante da quantidade não exorbitante de
entorpecentes apreendidos (29,3g de cocaína, 4,2g de crack e
29,3g de maconha), aplico o redutor em seu grau máximo,
resultando na pena final de 01 ano e 08 meses de reclusão, e
pagamento de 166 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.
Considerando o quantum de pena imposta,
aliado à primariedade do réu, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea
“c”, do Código Penal, fixo regime inicial aberto para o seu
cumprimento.
Malgrado o artigo 2o, § 1o, da Lei 8.072/90
determine o início do cumprimento da pena referente ao delito de
tráfico de drogas em regime fechado, a inconstitucionalidade da
referida norma já foi reconhecida em controle incidental pelo
plenário do Egrégio Supremo Tribunal Federal:
Habeas corpus. Penal. Tráfico de entorpecentes.
Crime praticado durante a vigência da Lei no
11.464/07. Pena inferior a 8 anos de reclusão.
Obrigatoriedade de imposição do regime inicial
fechado.
Declaração
incidental
de
inconstitucionalidade do § 1o do art. 2o da Lei no
8.072/90. Ofensa à garantia constitucional da
individualização da pena (inciso XLVI do art. 5o da
CF/88). Fundamentação necessária (CP, art. 33, §
3o, c/c o art. 59). Possibilidade de fixação, no caso
em exame, do regime semiaberto para o início de
cumprimento da pena privativa de liberdade. Ordem
concedida. 1. Verifica-se que o delito foi praticado
em 10/10/09, já na vigência da Lei no 11.464/07, a
qual instituiu a obrigatoriedade da imposição do
regime inicialmente fechado aos crimes hediondos e
assemelhados.
2.
Se
a
Constituição
Federal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500043-40.2019.8.26.0536 -Voto no
10
menciona que a lei regulará a individualização da
pena, é natural que ela exista. Do mesmo modo, os
critérios para a fixação do regime prisional inicial
devem-se
harmonizar
com
as
garantias
constitucionais, sendo necessário exigir-se sempre a
fundamentação do regime imposto, ainda que se
trate de crime hediondo ou equiparado. 3. Na
situação em análise, em que o paciente, condenado a
cumprir pena de seis (6) anos de reclusão, ostenta
circunstâncias
subjetivas
favoráveis,
o
regime
prisional, à luz do art. 33, § 2o, alínea b, deve ser o
semiaberto. 4. Tais circunstâncias não elidem a
possibilidade
de
o
magistrado,
em
eventual
apreciação das condições subjetivas desfavoráveis,
vir a estabelecer regime prisional mais severo, desde
que o faça em razão de elementos concretos e
individualizados, aptos a demonstrar a necessidade
de maior rigor da medida privativa de liberdade do
indivíduo, nos termos do § 3o do art. 33, c/c o art.
59, do Código Penal. 5. Ordem concedida tão
somente para remover o óbice constante do § 1o do
art. 2o da Lei no 8.072/90, com a redação dada pela
Lei no 11.464/07, o qual determina que “[a] pena
por crime previsto neste artigo será cumprida
inicialmente
em
regime
fechado“.
Declaração
incidental de inconstitucionalidade, com efeito
ex nunc, da obrigatoriedade de fixação do
regime fechado para início do cumprimento de
pena decorrente da condenação por crime
hediondo
ou
equiparado.
(HC
111840,
Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno,
julgado em 27/06/2012, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-249 DIVULG 16-12-2013 PUBLIC 17-12-2013)
De qualquer forma, é de se observar que no
caso dos autos houve o reconhecimento do redutor previsto no
artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, cuja hediondez foi afastada
pelo Pretório Excelso, no julgamento do HC n. 118.533/MS, de
relatoria da Min. Cármen Lúcia:
HABEAS
CORPUS.
CONSTITUCIONAL,
PENAL
E
PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
APLICAÇÃO DA LEI N. 8.072/90 AO TRÁFICO DE
ENTORPECENTES PRIVILEGIADO: INVIABILIDADE.
HEDIONDEZ
NÃO
CARACTERIZADA.
ORDEM
CONCEDIDA. 1. O tráfico de entorpecentes
privilegiado
(art.
33,
§
4o,
da
Lei
n.
11.313/2006)
não
se
harmoniza
com
a
hediondez do tráfico de entorpecentes definido
no caput e § 1o do art. 33 da Lei de Tóxicos. 2.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500043-40.2019.8.26.0536 -Voto no
11
O tratamento penal dirigido ao delito cometido
sob o manto do privilégio apresenta contornos
mais benignos, menos gravosos, notadamente
porque são relevados o envolvimento ocasional
do agente com o delito, a não reincidência, a
ausência de maus antecedentes e a inexistência
de vínculo com organização criminosa. 3. Há
evidente constrangimento ilegal ao se estipular
ao tráfico de entorpecentes privilegiado os
rigores da Lei n. 8.072/90. 4. Ordem concedida.
(HC 118533, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA,
Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2016, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 16-09-2016 PUBLIC
19-09-2016)
A propósito, na mesma linha, a Lei n.
13.964/19, que trouxe inovações no Código Penal, no Código de
Processo Penal e na Lei de Execução Penal, ao tratar da progressão
de regime, previu expressamente que não se considera o crime de
tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, § 4o, da Lei n.
11.343/06, como crime hediondo ou equiparado.3
Em vista disto, a fixação do regime inicial
para o cumprimento da pena privativa de liberdade deve ser feita
com base nas normas gerais estabelecidas no Código Penal.
Com fulcro no artigo 33, § 3o, do Código
Penal, o artigo 59 deve ser o norte para determinar o regime
adequado ao início do cumprimento da reprimenda, respeitados os
limites estabelecidos no artigo 33, § 2o, do mesmo diploma legal.
Assim, tendo sido consideradas favoráveis
as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, não há
razão para justificar o estabelecimento do regime fechado, apenas
por se tratar de condenação pelo crime de tráfico de drogas.
3 Art. 112, § 5o, LEP - Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins
deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4o do art. 33 da Lei no
11.343, de 23 de agosto de 2006 (Incluído pela Lei n. 13.964/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500043-40.2019.8.26.0536 -Voto no
12
Com efeito, não pode a gravidade abstrata
do crime ser suscitada pelo juízo para fixar o regime mais radical,
conforme entendimento da Corte Suprema, também sumulado:
Súmula 718. A opinião do julgador sobre a gravidade
em abstrato do crime não constitui motivação idônea
para a imposição de regime mais severo do que o
permitido segundo a pena aplicada.

A par disso, há reiteradas decisões de
nossos tribunais admitindo regime inicial menos gravoso para os
condenados por tráfico:
HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
REGIME
INICIAL
FECHADO
E
NEGATIVA
DE
SUBSTITUIÇÃO DA PENA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
FUNDAMENTAÇÃO
INIDÔNEA.
PACIENTES
PRIMÁRIOS, CONDENADOS A PENA NÃO SUPERIOR
A 4 ANOS, COM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
FAVORÁVEIS. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO.
POSSIBILIDADE. SUBSTITUÍDA A PENA PRIVATIVA
DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO, NÃO
HÁ MAIS QUE SE FALAR EM EXECUÇÃO PROVISÓRIA
DA PENA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
[...]
3. Hipótese em que o regime inicial fechado e a
negativa de substituição da pena basearam-se em
alegações genéricas acerca da gravidade do delito.
4. O quantum da condenação (3 anos de
reclusão), a primariedade e a análise favorável
das circunstâncias judiciais permitem aos pacientes iniciar o cumprimento da pena
privativa de liberdade em regime aberto, além
da substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos, a teor dos arts. 33,
§§ 2o e 3o, e 44, ambos do Código Penal.
5. Habeas corpus concedido, de ofício, para fixar o
regime inicial aberto, bem como para substituir a
pena privativa de liberdade por medidas restritivas
de direitos, a serem definidas pelo Juízo das
Execuções Criminais. Em consequência, não há mais
que se falar em execução provisória de penas
restritivas de direitos. (HC 521.935/SP, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em 19/09/2019, DJe 27/09/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500043-40.2019.8.26.0536 -Voto no
13
Desta forma, não há impedimento legal no
presente caso para a concessão de regime prisional menos
gravoso, até porque a Lei de Drogas não faz nenhuma referência
ao regime inicial.
Por fim, tendo em vista a Resolução n.
5/2012 do Senado Federal, que suspendeu a execução da
expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos"
do artigo 33, § 4o, da Lei de drogas, declarada inconstitucional por
decisão do Supremo Tribunal Federal nos autos do Habeas Corpus
n. 97.256/RS, entendo ser cabível no presente caso a substituição
das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos,
suficientes para a prevenção e reprovação do delito.
No presente caso, anotadas a manutenção
da pena-base no piso legal e a incidência do redutor em seu
patamar máximo, considero que a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos também se mostra cabível em
face das circunstâncias favoráveis ao apelante.
Substituo, assim, a pena privativa de
liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em
prestação pecuniária no valor de um salário mínimo e prestação de
serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da sanção imposta,
ambas em favor de entidade com destinação social, a serem
precisamente estabelecidas no juízo da execução.
Posto isso, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso defensivo, a fim de reduzir a reprimenda
imposta ao apelante para 01 ano e 08 meses de reclusão, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500043-40.2019.8.26.0536 -Voto no
14
pagamento de 166 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, fixar
regime aberto para o início de seu cumprimento, e determinar a
substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de
direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo
mesmo período, e prestação pecuniária no valor de um salário
mínimo, subsistindo, quanto ao mais, a r. sentença de primeiro
grau.
Expeça-se alvará de soltura clausulado.
LEME GARCIA
Relator